Tribunal: TJES
Processo: 5008755-45.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008755-45.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE DOMINICINI
RECORRIDO: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008755-45.2024.8.08.0047

ORIGEM:
Juízo de São Mateus - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE:
JOSE DOMINICINI

RECORRIDO:
UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA ABUSIVA DE COPARTICIPAÇÃO EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que julgou improcedente o seu pedido de compensação por danos morais. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação revisional contra a operadora de plano de saúde, visando à declaração de nulidade da cláusula contratual que previa coparticipação de 50% em tratamento antineoplásico e ao refaturamento das mensalidades, além de indenização por danos morais. Pleiteou tutela de urgência, concedida no início da demanda, determinando a suspensão das cobranças abusivas.

(3). De início, cumpre esclarecer que, em situação semelhante, já decidiu esta Turma Recursal (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50054476120238080006, Relator.: INES VELLO CORREA, Turma Recursal - 2ª Turma) pela abusividade da cobrança de coparticipação em patamar superior ao valor da mensalidade do plano contratado, à luz da jurisprudência do C. STJ (REsp n. 2.098.930/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 22/8/2024). Nesse sentido, induvidosa a efetiva ocorrência de falha de responsabilidade da Recorrida no caso em tela, de modo que pertinente o reconhecimento da irregularidade da cobrança impugnada.

(4). Contudo, em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, compreendo que o fato em exame consubstancia efetiva lesão extrapatrimonial ao Recorrente, uma vez que o consumidor foi exposto a cobrança reiterada e excessiva, inclusive após decisão liminar judicial, recebendo boletos superiores a R$ 50.000,00, situação que ultrapassa o mero dissabor do cotidiano e configura crueldade institucional contra paciente idoso e vulnerável. Nesse contexto, entendo que conduta da parte ré extrapolou os limites toleráveis e impôs ao Recorrente sofrimento relevante, merecendo, por isso, adequada compensação.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral de compensação por danos morais,
nos termos do art. 487, I, CPC/15,
CONDENANDO

a Recorrida ao pagamento de compensação por danos morais,
entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora,
o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Ademais, ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)